Tribunal: TRF3
Processo: 0003845-43.2008.4.03.6110
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
165/283)

0003845-43.2008.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 62067

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. JUNTADA DO VOTO VENCEDOR.

1. Os embargos, protocolizados pelo MPF em 22.11.2019, são tempestivos e merecem ser conhecidos. Já os embargos, protocolizados pela defesa em 07.11.2019 (fax) e em 13.11.2019 (original), são intempestivos, haja vista o prazo previsto no art. 2o da Lei no 9.800/1999.

2. No que toca ao recurso do MPF, registro que sua insurgência refere-se exclusivamente à juntada do voto vencedor, o que já foi efetuado, restando, portanto, prejudicado.

3. Embargos de declaração opostos pela defesa não conhecidos e embargos de declaração opostos pelo MPF julgado prejudicado.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NÃO CONHECER dos embargos de declaração opostos pela defesa e JULGAR PREJUDICADO os embargos de declaração opostos pelo MPF, nos termos do relatór

Inteiro teor:
165/283)

0003845-43.2008.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 62067

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. JUNTADA DO VOTO VENCEDOR.

1. Os embargos, protocolizados pelo MPF em 22.11.2019, são tempestivos e merecem ser conhecidos. Já os embargos, protocolizados pela defesa em 07.11.2019 (fax) e em 13.11.2019 (original), são intempestivos, haja vista o prazo previsto no art. 2o da Lei no 9.800/1999.

2. No que toca ao recurso do MPF, registro que sua insurgência refere-se exclusivamente à juntada do voto vencedor, o que já foi efetuado, restando, portanto, prejudicado.

3. Embargos de declaração opostos pela defesa não conhecidos e embargos de declaração opostos pelo MPF julgado prejudicado.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NÃO CONHECER dos embargos de declaração opostos pela defesa e JULGAR PREJUDICADO os embargos de declaração opostos pelo MPF, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.